Tribunal: TCU
Processo: 023.448/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de Nercio Valeriano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se promove a revisão de ofício do registro tácito do ato de concessão de aposentadoria em favor de Nercio Valeriano, emitido pela Câmara dos Deputados, nos termos dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3905/2022-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, e 262, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 11, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito reconhecido no subitem 9.2 do Acórdão 3905/2022-TCU-Segunda Câmara , relativo ao ato de aposentadoria em favor de Nercio Valeriano (no 41612/2019), emitido pela Câmara dos Deputados, para considerar ilegal a concessão, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1.1. retifique a parcela de VPNI de função percebida pelo interessado, para que corresponda a 1/10 da função FC-04, nos termos do disposto no artigo 5.o da Lei n.o 9.624/1998 e de acordo com o entendimento firmado pelo TCU ( Acórdão 5455/2018-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. José Mucio Monteiro; Acórdão 602/2024-TCU-Plenário , Rel. Min. Jhonatan de Jesus); 9.3.1.2. após a retificação determinada no subitem 9.3.1.1 acima, promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a referida parcela de VPNI, desde a vigência das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, transformando-o em parcela compensatória, sujeita a absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do¿ Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.2. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante (s) da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.3.3. nos termos do art. 7o, §8o, da Resolução TCU 353/2023, cadastre novo ato no Sistema e-Pessoal após a completa absorção da parcela compensatória referida no subitem 9.3.1.2, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos e prazos previstos na Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão à Câmara dos Deputados e ao interessado, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.